Tribunal: STJ
Processo: 0007221-04.2018.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2695631 - MT(2024/0264245-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: ALCIDES LUIZ FERREIRA - MT005477
MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT003662O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ADVOGADOS
: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - MT004427
JEAN CARLOS ROVARIS - MT012113
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 303/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da
em embargos de terceiro, os honorários
Súmula n. 303/SJT,
advocatícios devem ser pagos por quem deu causa à penhora indevida.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que a recorrente deu causa aos embargos de terceiros, devendo responder
pelos ônus.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c9eb64ac-e057-4b6c-9e6a-4ceab053234b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c9eb64ac-e057-4b6c-9e6a-4ceab053234b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2695631 - MT(2024/0264245-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: ALCIDES LUIZ FERREIRA - MT005477
MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT003662O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ADVOGADOS
: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - MT004427
JEAN CARLOS ROVARIS - MT012113
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 303/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da
em embargos de terceiro, os honorários
Súmula n. 303/SJT,
advocatícios devem ser pagos por quem deu causa à penhora indevida.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que a recorrente deu causa aos embargos de terceiros, devendo responder
pelos ônus.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria na qual neguei
provimento ao seu agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fls.
221-222):
Documento eletrônico VDA55736749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:41
Código de Controle do Documento: bffb86ab-ed46-479e-ba2a-bc0db59899c5

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
–
EMBARGADO QUE RECONHECE O DIREITO DO
EMBARGANTE
–
ÔNUS
SUCUMBENCIAL
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA No 303 DO
C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 1o
APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao teor do que dispõe o
princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos
embargos de terceiro julgados procedentes, devem ser
suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
Inteligência da Súmula no 303 do c. STJ.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 275-282).
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade do óbice da
Súmula 7/STJ.
Aduz que, para o acolhimento do seu recurso, basta a revaloração dos fatos.
Postula o provimento deste agravo.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 402-410).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Nos termos da
em embargos de terceiro, os honorários
Súmula n. 303/STJ,
advocatícios devem ser pagos por quem deu causa à penhora indevida.
A convicção do Tribunal de origem acerca de quem deu causa aos
embargos de terceiros decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, como
se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 231-232):

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à
análise de quem deve suportar o ônus sucumbencial na
presente demanda. É cediço que o ônus sucumbencial está
subordinado ao princípio da causalidade, ou seja, responde
por ele a parte que deu causa à instauração do processo. In
casu, os embargos de terceiro foram opostos pelo 2o
apelante em razão de supostamente terem sido lançadas
averbações premonitórias em dois imóveis, os de matrícula
e matrícula 71.422, ambos do 2o CRI
5.341/AV-10-05.341,
de Cuiabá, por conta da execução conexa no 0006101-
28.2015.811.0040. Ocorre que, quando apresentado o
embargos de terceiro originários, a 1a apelante informou
que concordou com a liberação da constrição quanto à
matrícula no 5.341, bem como reconheceu a inexistência de
Documento eletrônico VDA55736749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:41
Código de Controle do Documento: bffb86ab-ed46-479e-ba2a-bc0db59899c5

restrição sobre a matrícula no 71.422, o que, aliado ao
direito deste, motivou o julgamento pela parcial
procedência dos embargos e a fixação do ônus
sucumbencial reciprocamente. Dessa forma, verifico que o
magistrado de primeiro grau agiu com parcial acerto no
caso vertente. Isso porque, o ônus sucumbencial deve ser
suportado integralmente pela 2a recorrente a teor do que
dispõe o princípio da causalidade, porque as despesas
decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes
devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua
instauração. Assim, como se depreende dos autos, não resta
dúvida que a 1a recorrente deu causa à propositura dos
embargos de terceiro ao apontar o imóvel de matrícula no
71.422, que já estava livre de qualquer restrição, bem como
houve a concordância pela 2a recorrente quanto à liberação
da constrição na matrícula no 5.341, sendo justo e razoável
que arque com as custas processuais e honorários
advocatícios. Com tais considerações, CONHEÇO do
recurso apresentado por COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO –
SICREDI
CELEIRO
DO
MT
e
DOU-LHE
PROVIMENTO para condenar a 2a apelante ao pagamento
das custas processuais, bem como dos honorários
sucumbenciais, estes na quantia equivalente a 15% do
valor da causa, já estando incluso neste montante os
honorários recursais, nos termos do
e §§ do CPC.
art. 85

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão
recursal demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Para decidir em sentido contrário seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, como reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DOS
FATOS DA CAUSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os
encargos de sucumbência serão suportados pela parte
embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir
Documento eletrônico VDA55736749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:41
Código de Controle do Documento: bffb86ab-ed46-479e-ba2a-bc0db59899c5

na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o
bem cujo domínio foi transferido para terceiro (Tema n.
872 do STJ).
2.
No caso, o Tribunal estadual reformou a sentença, a fim de
responsabilizar a
ora recorrente,
exequente/embargada,
pelos ônus da sucumbência, afirmando expressamente que,
a despeito de ter sido informada sobre a transmissão do
imóvel, opôs resistência à desconstituição da penhora.
3. A pretensão de revisão da conclusão do julgado, a fim de
promover a inversão dos ônus sucumbenciais, demandaria
o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.989.478/RO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
)
26/9/2025.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice daSúmula 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55736749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:41
Código de Controle do Documento: bffb86ab-ed46-479e-ba2a-bc0db59899c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.695.631 / MT
Número Registro: 2024/0264245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072210420188110040 72210420188110040
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS : ALCIDES LUIZ FERREIRA - MT005477
MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT003662O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ADVOGADOS : ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - MT004427
JEAN CARLOS ROVARIS - MT012113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS : ALCIDES LUIZ FERREIRA - MT005477
Documento eletrônico VDA56079975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:03
Código de Controle do Documento: 4f9a330f-b550-4643-bae7-08231e5cd1ea

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT003662O
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ADVOGADOS : ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - MT004427
JEAN CARLOS ROVARIS - MT012113
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:03
Código de Controle do Documento: 4f9a330f-b550-4643-bae7-08231e5cd1ea